Tribunal: TJMT
Processo: 0038443-89.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0038443-89.2015.8.11.004
APELANTES: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
APELADOS: SUEDI ÂNGELA DE ALMEIDA
Vistos, etc.
Trata-se de Apelação Civil interposta pelo Município De Cuiabá contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, em sede de mandado de segurança, concedeu ordem para garantir a Suedi Ângela de Almeida, classificada em cadastro de reserva no concurso regido pelo Edital n. 001/2012/PMC/MT, o direito à nomeação e posse no cargo de enfermeira.
Da análise dos autos, observo que a Eminente Desa. Antônia Siqueira Goncalves Rodrigues foi a Relatora do Recurso de Agravo de Instrumento n. 152541/2015, interposto de decisão interlocutória proferida durante o tramite processual de 1o Grau, do Mandado de Segurança, conforme se vê do Acordão juntado no Id. 18564547.
Sabe-se que, nos termos do artigo 930 do Código de Processo Civil/2015, bem como do artigo 80, parágrafo 1°, do RITJ, o primeiro recurso protocolado no Sodalício, referentes à mesma lide, tornará prevento o relator para os demais.
Nesta esteira, é evidente que a Desa. Antônia Siqueira Goncalves Rodrigue tornou-se preventa para a apreciação deste Apelo.
Por tais considerações, determino à Secretaria que proceda à remessa dos autos a Desa. Antônia Siqueira Goncalves Rodrigue.
Cumpra-se com urgência.
Cuiabá/MT, 10 de maio de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.